Tribunal: TJDFT
Processo: 0738667-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738667-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLAVIO AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação proposta pelo ora agravante em face de MARIA DE LOURDES LIMA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado no sentido de que fosse determinado o imediato afastamento da sócia ré de toda e qualquer função administrativa da empresa, com a sua substituição pelo sócio autor ou por administrador judicial. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 31254062. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id 32371308. Compulsando os autos do processo originário n. 0720391-83.2021.8.07.0015, verifico que, em 03/05/2022, sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, tendo o magistrado sentenciante julgado procedente o pedido para declarar a resolução parcial da sociedade ACQUA BRASILIA EVENTOS FESTAS E RESTAURANTE LTDA em relação à sócia ré a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 605, IV, do CPC), determinando o reembolso do valor das suas quotas por meio de procedimento de apuração de haveres (id 117692913 daqueles autos). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator